Tribunal: TJES
Processo: 0009077-44.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009077-44.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA FALIDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ART. 76, §1º, I, DO CPC – RENÚNCIA DOS ADVOGADOS – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA FÍSICA – CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INFORMAÇÃO DE QUE “MUDOU-SE” – INTIMAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Somente em sede de embargos de declaração à sentença foi informado pela apelante que não mais exerce atividade nos endereços em que foram realizadas as tentativas de intimação para regularização de sua representação processual, sendo que jamais indicou qualquer e-mail para comunicação oficial, nem mesmo na petição inicial, em que era obrigatória, segundo o CPC atual, já vigente à época.

2.
Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 274, do CPC, citado pelo juízo
a quo
, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

3.
Nesse sentido, apesar dos advogados que por último representavam a apelante terem afirmado, no e-mail enviado à parte para comunicar a renúncia, que a empresa estava com as atividades paralisadas e que, por isso, o envio da correspondência de comunicação se daria de forma eletrônica, isto não exime a apelante da sua obrigação contida no dispositivo acima referido.

4
.
Além disso, não foi indicada nos autos, em momento algum, a impossibilidade do recebimento de correspondências físicas nos endereços, sendo claro o artigo 76, §1º, I do Código de Processo Civil no sentido de que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte o processo será extinto, se a providência couber ao autor, caso esteja na instância originária.

5.
Ademais, embora tenha colacionado
print screen
de comprovante de inscrição e de situação cadastral de CNPJ, este é diverso do informado na exordial, sendo que, uma simples consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal demonstra que a filial, pessoa jurídica que integra o polo ativo da presente lide, não possuía informação de endereço eletrônico.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
J ZOUAIN E CIA LTDA FALIDA

em face da r. sentença de fls. 272/273, integrada pela decisão de fls. 280/280v, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, extinguiu o feito, com fundamento nos artigos 76,
caput
e § 1º, inciso I, e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 283/288, a apelante alega, em síntese, que: I) “
quando do pagamento das parcelas dos honorários periciais teve renúncia dos advogados anteriores, visto que o contrato entre esses e a ora apelante foi encerrado
” (fls. 285/286); II) “
no momento de juntar aos autos do processo a última parcela dos honorários periciais a apelante foi intimada na pessoa de advogada que também n
ã
o atuava mais no feito, mas
q
ue ainda estava cadastrada do sistema do TJES como advogada do processo. Esta, por lógica, peticionou informando que não mais possuía poderes
” (fl. 286); III) “
Foi determinado, então, no ano de 2021, que fosse realizada intimação no endereço físico da empresa, cadastrado nos autos. No entanto, a apelante n
ã
o mais exerce sua atividade no referido endereço. Sendo que atualmente quem opera nesse local é o Supermercado Extrabom
” (fl. 286); IV) “
Ocorre que a intimação poderia ter sido feita por meio eletrônico, nos e-mails da ora recorrente, conforme possibilita o artigo 270, do Código de Processo Civil - CPC. Veja-se que foram informados e-mails pela antiga banca de advogados no documento que consta a folha 259 desses autos
” (fl. 286); V) “
a possibilidade de ciência da empresa ora apelante através dos e-mails indicados nos autos do processo foi, co
m
o devido respeito, ignorada pelo Juízo de piso
” (fl. 286); VI) “
Ainda, com base no Princípio da Cooperação, que deve nortear o processo e todos os seus sujeitos (partes, Juízo, peritos, assistentes técnicos, etc.), uma simples pesquisa no Cadastro de CNPJ no site da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) seria suficiente para se verificar outro e-mail de contato da empresa apelante, conforme documento de folha 278 desses autos: sac@supermercadosantoantonio.com.br
” (fl. 287); VII) “
Claro está que a ciência a parte (diretamente) pode perfeitamente ser feita por e-mail
” (fl. 595); VIII) “
Agir dessa maneira significaria, inclusive, observância do Princípio da Economia Processual visto que evitaria a apresentação de embargos de declaração e do presente recurso de apelação, que servirá a anulação da sentença e retorno dos autos para a fase de instrução probatória (honorários periciais com comprovação de pagamento em quase sua integralidade)
” (fl. 287).

Consoante relatado, a apelante ingressou em juízo com ação anulatória de débito fiscal, sendo que o feito estava tramitando regularmente.

Ocorre que, após a apresentação de quesitos para a perícia, os causídicos que então representavam a apelante peticionaram informando que foram comunicados sobre o interesse da recorrente em revogar o mandato que havia lhes sido outorgado, momento em que notificou-os para substabelecer, sem reserva, os poderes aos advogados por ela indicados (fls. 221/224). Assim, à fl. 225, consta o substabelecimento referido.

No momento em que a apelante é intimada para se manifestar sobre os honorários periciais fixados, peticiona argumentando não ter condições financeiras de arcar com o montante e requer que a importância seja minorada e parcelada (fl. 237), bem como junta novo substabelecimento, sem reversa de poderes (fl. 238).

A apelante obteve êxito apenas no pedido de parcelamento e iniciou o pagamento do valor, porém, à fl. 258, os advogados que a representavam informaram a renúncia ao mandato, comprovando a comunicação via endereço eletrônico (fls. 259/262).

Diante disso, o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação da requerente “
no endereço informado nos autos para que regularize sua representação processual, mediante apresentação de novo advogado, e comprove o paga
m
ento da última parcela relativa aos honorá
ri
os pericia
i
s
” (fl. 264).

Assim, foram encaminhadas cartas com aviso de recebimento aos dois endereços constantes dos autos: Praça Antônio Jorge, 382, loja, Muquiçaba, Guarapari/ES e Rua Lúcio Maia, 116, Muquiçaba, Guarapari/ES, porém ambas foram devolvidas pelo motivo “mudou-se” (fl. 268).

O despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, contudo, em nome da advogada que já não representava há muito tempo a parte (fl. 269), a qual, inclusive, alertou o juízo primevo sobre isso (fl. 271).

Dessa forma, o magistrado determinou a renovação da intimação pessoal da apelante para regularizar sua representação (fl. 272), novamente sem êxito pelo motivo “mudou-se” (fls. 274/275). Apenas no endereço do sócio foi encontrado terceiro que assinou a intimação (fl. 276).

Sobreveio, então, a sentença extintiva do feito, pela irregularidade não sanada.

Ressalto que, somente em sede de embargos de declaração foi que a ora apelante informou que não mais exerce atividade nos endereços em que foram realizadas as tentativas, sendo que jamais indicou qualquer e-mail para comunicação oficial, nem mesmo na petição inicial, em que era obrigatória, segundo o CPC atual, já vigente à época.

Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 274, do CPC, citado pelo juízo
a quo
, “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Nesse sentido, apesar dos advogados que por último representavam a apelante terem afirmado, no e-mail enviado à parte para comunicar a renúncia, que a empresa estava com as atividades paralisadas e que, por isso, o envio da correspondência de comunicação se daria de forma eletrônica (fl. 259), isto não exime a apelante da sua obrigação contida no dispositivo acima referido.

Além disso, não foi indicada nos autos, em momento algum, a impossibilidade do recebimento de correspondências físicas nos endereços, sendo claro o artigo 76, §1º, I do Código de Processo Civil no sentido de que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte o processo será extinto, se a providência couber ao autor, caso esteja na instância originária.

Ademais, embora tenha colacionado
print screen
de comprovante de inscrição e de situação cadastral de CNPJ, este é diverso do informado na exordial (fl. 278), sendo que, uma simples consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal demonstra que a filial, pessoa jurídica que integra o polo ativo da presente lide, não possuía informação de endereço eletrônico
1
.

No mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. O processo deve ser extinto se o autor, após intimado pessoalmente para sanar o vício, deixar de regularizar sua representação (art. 76, § 1º, I, do CPC). As partes devem manter atualizados seus endereços, sob de presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).
No caso concreto, a carta de intimação para sanação do vício foi encaminhada para o endereço declinado na petição inicial, retornando o AR com a referência mudou-se.

Por isso, presumindo-se válida a intimação pessoal e permanecendo inerte o autor no prazo concedido, impõe-se a extinção do processo por ausência de representação processual.
Sentença mantida. Majoração dos honorários. Ao julgar o recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). Apelação desprovida. (TJRS; AC 0157429-93.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 23/08/2018; DJERS 30/08/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso
4
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
>.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

4
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V
OTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.